Tribunal: TJSP
Processo: 2259952-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pretensão de revogação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória. Reconhecimento de ilegalidade da decisão que determinou a regressão de regime. Ordem denegada.

I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente denunciado como incurso no art. 129, §13o, c.c.

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pretensão de revogação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória. Reconhecimento de ilegalidade da decisão que determinou a regressão de regime. Ordem denegada.

I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente denunciado como incurso no art. 129, §13o, c.c. art. 61, inc. II, alínea "f", por ao menos três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, bem como o reconhecimento de ilegalidade da decisão que determinou a regressão de regime exarada no processo de execução no 0000342-93.2024.8.26.0414.

II. Questões em Discussão.
2. Consiste em aferir: (i) inocência; (ii) ausência dos requisitos justificadores da custódia cautelar; (iii) idoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva; (iv) excesso de prazo; (v) proporcionalidade da medida constritiva; e (vi) regularidade da decisão que determinou a regressão de regime.

III. Razões de Decidir.
3. Argumentação defensiva de inocência que não pode ser apreciada no presente writ, por não ser o meio adequado para a análise de alegação relativa ao mérito por demandar, necessariamente, dilação probatória, incompatível com a presente via estreita da ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
4. Presença dos requisitos necessários para a segregação cautelar.
5. Decisão do Juízo a quo fundamentada no caso concreto. Indícios de autoria e materialidade dos crimes. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e acautelamento da integridade física e psicológica da vítima.
6. Excesso de prazo para formação da culpa não caracterizado.
7. Prisão domiciliar impertinente, em razão da ausência de qualquer elemento probatório nos autos que comprove a subsunção da situação do paciente a alguma das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP.
8. Decisão que determinou a regressão de regime com respaldo no artigo 118, I, da LEP. Eventual insurgência que deve ser manejada por meio do recurso de agravo em execução.
9. Constrangimento ilegal não caracterizado.

IV. Dispositivo e Tese.
10. Ordem denegada.